Tribunal: STF
Processo: AO 2838
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada por Antônio Cerqueira, Procurador de Justiça Militar, em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP (Reclamação Disciplinar nº 1.00309/2024-75). 



    O Autor relata que na referida reclamação foi acusado “de supostamente ter violado o inciso X do art. 236 da Lei Complementar nº 75/93” por ter supostamente injuriado uma entregadora, sem que tenha “sido apresentada qualquer prova de que o suposto ilícito tenha ocorrido, com exceção de um documento que consubstancia uma declaração unilateral: um boletim de ocorrência” (eDOC 1, p, 4). 



    Informa, ainda, que foi proferida decisão colegiada que determinou uma providência acautelatória liminar, nos termos do art. 18, XX, do RICNMP, “resultando na proibição do Promovente de ingressar na sede da Procuradoria Regional Militar do Estado do Ceará, bem como de manter contato com servidores e com testemunhas do fato em apuração nos autos da Reclamação Disciplinar”(eDOC 1, p. 4-5). 



    Alega que tal decisão foi tomada sem que fossem observadas as providências do art. 18, XX, do RICNMP. 



    Ressalta que o processo corre na Corregedoria Nacional do Ministério Público, não obstante ser o Autor um mero Procurador do Ministério Público Militar, “sendo impossível que o desempenho de suas atividades laborais e de seus deveres para com o Ministério Público Militar venha a interferir no andamento da Reclamação Disciplinar” (eDOC 1, p. 8). 



    Sustenta que houve ilegalidade na decisão em proibir o Autor de ingressar na sede da procuradoria Regional Militar do Estado do Ceará, bem como de manter contato com servidores e questiona o ato de seu afastamento do cargo público por 120 dias, considerando que teve a sua honra e a sua imagem diretamente atingidas pelo próprio órgão que o julga, sem ter sido sequer ouvido.



    Aduz que, mesmo sendo o procedimento sigiloso, a decisão do CNMP foi divulgada em diversos jornais de âmbito nacional. 



    Afirma, enfim, que as medidas tomadas pelo ato impugnado foram desproporcionais e que, neste momento processual, sem que haja a finalização dos atos investigatórios, caracteriza-se uma pena antecipada. 



    No mérito, postula a procedência do pedido para que seja anulado o acórdão que “determinou a proibição do Autor de adentrar sua lotação e contatar seus colegas (...)” (eDOC 1, p. 16-17). 



    Em 10.05.2024, reconheci, em juízo prefacial, a competência originária desta Corte para julgar o presente feito e determinei a emenda da inicial (eDOC 9). 



    Cumprida a diligência (eDOCs 10-15), indeferi o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor e determinei a citação da Ré para, querendo, apresentar contestação (eDOC 16). 



    Foi contestada a ação (eDOC 21, p. 6). 



    Na réplica, o Autor informa que “a Ação Ordinário perdeu seu objeto, uma vez que, no dia 28/08/2024, solicitou e foi concedida sua aposentadoria voluntária, conforme documento anexo” (eDOC 26). 



    Requer, portanto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, considerando que se trata de ação, na qual se sustenta a suposta ilegalidade de ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que resultou “na proibição do Promovente de ingressar na sede da Procuradoria Regional Militar do Estado do Ceará, bem como de manter contato com servidores e com testemunhas do fato em apuração nos autos da Reclamação Disciplinar”(eDOC 1, p. 4-5), forçoso reconhecer, com o pedido e a concessão da aposentadoria do ora Requerente, a perda superveniente do objeto desta ação.



    Quanto à fixação de honorários, em face de extinção do feito, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na ACO 3544, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 27.06.2022:



    “1) Perda superveniente do objeto conforme relatado acima, o Estado do Amapá ajuizou a presente ação cível originária, objetivando a anulação do ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o qual concluiu que o autor não poderia ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), porque não teria cumprido o requisito do art. 3º, II, alínea “a”, da Lei Complementar 159/2017. 



    Ou seja, o objetivo do autor era o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017. 



    No entanto, conforme informado pela União e confirmado pelo próprio Estado do Amapá, não mais haveria interesse no julgamento de mérito da demanda, porquanto o requerente estaria aderindo ao Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), pretensamente mais benéfico ao autor do que o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017. 



    Ou seja, não há mais interesse no julgamento do pleito contido nesta demanda, haja vista estar em andamento o processo de adesão do Estado ao PEF (Plano de Promoção de Equilíbrio Fiscal), previsto na Lei Complementar 178/2021, o qual atenderá melhor às necessidades do requerente em minimizar seus problemas fiscais, do que o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017. 



    Assim, havendo concordância entre as partes, resta evidenciada a ausência de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, razão pela qual julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda. 



    2) Honorários Advocatícios



    Por fim, quanto aos honorários advocatícios em caso de perda de objeto, prima facie, incide a norma prevista no § 10 do art. 85 do CPC/2015, in verbis: 



    Em outras palavras, ainda que não subsistam os motivos que levaram ao ajuizamento da ação, ocasionando a perda do objeto, é cabível a condenação em honorários, em razão do princípio da causalidade, o qual prevê a condenação em honorários com base em quem deu causa à propositura da demanda. 



    Desse modo, ante a perda superveniente de interesse de agir, a parte que possuiria a maior propensão a lograr-se vencido deve arcar com os ônus sucumbenciais. 



    Assim, sendo, pelo princípio da causalidade, os honorários serão devidos pelo Estado do Amapá, que foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, pleiteando seu ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) previsto na LC 159/2017, ciente do descumprimento dos requisitos legais, tal como assentado na decisão monocrática que apreciou a tutela de urgência (eDOC 29). 



    Os critérios de arbitramento dos honorários advocatícios estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber: 



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (…) § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. (grifo nosso) 



    Tendo em vista o valor atribuído à causa, correspondente ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais), verifico que os honorários advocatícios resultariam em irrisório proveito econômico, o que autoriza o arbitramento em valores fixos, a teor do art. 85, § 8º, do novo CPC. 



    Assim, fixo o valor dos honorários da presente ação cível originária em R$ 1.000,00 (mil reais), sopesando-se o tempo de tramitação (aproximadamente seis meses), a complexidade da causa e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, de acordo com as diretrizes do § 2º do art. 85 do CPC. 



    Portanto, o Estado do Amapá deverá arcar com os honorários advocatícios devidos aos advogados da União. 



    (...)



    Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda. Condeno o Estado do Amapá ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da União no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, IX, do RISTF e 485, VI, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.



    Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



      Documento assinado digitalmente